Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-10.2026.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004868-10.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA RAFAELI DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE - CPF: 040.721.721-54 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que, embora tenha declarado a inexigibilidade de um débito de R$ 295,37 e determinado a exclusão da negativação, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais, por não ter a autora apresentado os extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse processual; e (
ii
) se a não apresentação dos extratos de todos os principais órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 52 da Turma Recursal, impede a condenação por danos morais em caso de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não caracteriza falta de interesse de agir, salvo disposição legal expressa, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), que garante o livre acesso ao Poder Judiciário. Preliminar de carência de ação rejeitada.

4. Embora o dano moral decorrente de inscrição indevida seja presumido (
in
re

ipsa
), sua configuração depende da comprovação de que não existem anotações preexistentes legítimas. A Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT estabelece a necessidade de apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos para tal verificação.

5. O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a ausência de negativações anteriores, é da parte autora (art. 373, I, do CPC). A apresentação de extrato de apenas um dos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para cumprir a exigência da Súmula 52, inviabilizando a análise do direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. Salvo disposição legal expressa, a ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da parte, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 2. Para a configuração do dano moral presumido (
in
re

ipsa
) decorrente de inscrição indevida, é ônus da parte autora (art. 373, I, do CPC) comprovar a inexistência de anotações preexistentes nos últimos cinco anos, mediante a apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT, sendo insuficiente a juntada de apenas um dos extratos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;
Arts
. 98, § 3º, e 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385. TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 02/03/2021. TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 03/06/2024. Turma Recursal do TJMT, Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004868-10.2026.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: PAMELA RAFAELI DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAMELA RAFAELI DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possuía conta corrente junto ao reclamado, mas não detinha cartão de crédito; b) começou a receber cobranças indevidas e, ao contatar o banco, foi informada que o problema seria resolvido; c) posteriormente, teve uma compra a prazo negada por constar uma negativação em seu nome no valor de R$ 295,37, a qual desconhece; d) não foi notificada previamente sobre a inscrição. Requereu a) a anulação do negócio jurídico; b) a declaração de inexigibilidade da dívida; c) o cancelamento do contrato e débitos; d) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e) uma indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) o vínculo contratual de cartão de crédito é verossímil, pois o reclamado apresentou a proposta com assinatura eletrônica da reclamante e trecho de fatura com registros de utilização e pagamento mediante débito em conta, documentos estes não impugnados; c) entretanto, o reclamado não esclareceu satisfatoriamente a origem da dívida específica de R$ 295,37 que motivou a negativação, sendo o "LOG CONTRATAÇÃO" prova unilateral insuficiente; d) a negativação foi indevida por falha na prestação do serviço e ato ilícito; e) não cabe indenização por danos morais, aplicando a Súmula 52 das Turmas Recursais, pois a reclamante não apresentou os extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 anos, inviabilizando a verificação de anotações preexistentes; f) o pedido de expedição de ofício ao SCPC foi indeferido, pois o ônus da prova é da autora. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a anulação do negócio que originou o débito; b)
declarar
a inexigibilidade da dívida de R$ 295,37; c)
determinar
a retirada do apontamento em até 5 dias úteis; d)
julgar improcedente
o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o extrato de negativação juntado, emitido pela CDL, é válido, original e contém as informações necessárias, não podendo a ausência de outros extratos ser óbice à indenização; b) o ato ilícito praticado pela recorrida, ao negativar indevidamente seu nome, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), causando abalo e constrangimento. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor de até R$ 19.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) há carência de ação por ausência de tentativa de solução administrativa prévia; b) a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes foi exercício regular de direito, pois a contratação do cartão e o débito são legítimos; c) não há ato ilícito ou
dano
a ser indenizado; d) em caso de condenação, o valor deve ser pautado pela razoabilidade e proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de uma ação é medida excepcional. A regra geral, consagrada no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), é o livre acesso ao Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa.

Salvo disposição legal expressa em contrário, a ausência de tentativa de solução extrajudicial não caracteriza falta de interesse de agir, como entende esta Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção (...). Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (...). (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021).”

Em igual forma: TJMT. N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024.

No caso em análise, embora o recorrido sustente a ausência de interesse processual por falta de tentativa de solução administrativa (ID
/PJe2
370145877), a pretensão da recorrente de ver declarada a inexigibilidade de um débito e ser indenizada por uma negativação que considera indevida
evidencia
, por si só, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Portanto, a preliminar arguida nas contrarrazões não merece acolhimento.

Dano moral.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Contudo, para que a presunção se materialize, é necessária a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos. Essa medida visa verificar negativações preexistentes e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme a Súmula 52 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.” (Aprovada em 16/07/2025)”.

A recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que o extrato juntado (ID
/PJe2
370145857) é suficiente para comprovar a negativação e afastar a aplicação da Súmula 52.

Entretanto, o juízo de primeira instância agiu com acerto ao indeferir o pleito indenizatório. O documento apresentado, embora demonstre a negativação, é oriundo apenas do SERASA, conforme consta no próprio extrato, e não supre a exigência da Súmula 52, que determina a juntada de certidões de ambos os principais bancos de dados (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

A ausência do extrato completo do SCPC/BOA VISTA impossibilita a verificação da existência de outras anotações em nome da recorrente, o que é fundamental para a análise do dano moral e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ademais, o pedido de expedição de ofício para obter o extrato faltante foi corretamente indeferido na sentença, pois o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a ausência de negativações preexistentes, é da parte autora (art. 373, I, do CPC), não cabendo ao Judiciário suprir a omissão probatória da parte.

Dessa forma, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 370145873), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026